Tribunal: TJDFT
Processo: 0728343-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728343-29.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELLO TOLEDO RODRIGUES APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E S P A C H O Considerando a tramitação conjunta com o processo 0719985-75.2019.8.07.0001, aguarde o decurso do prazo concedido naquele. Após, façam os autos conclusos conjuntamente. Brasília, 29 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora